Tribunal: TJDFT
Processo: 0060870-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MUTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 150 STF. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
1. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que sejam localizados bens penhoráveis ou até que o devedor adquira patrimônio suscetível de penhora (artigo 921, III do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva após a intimação do exequente.
3. O prazo prescricional para a cobrança de parcela ou valor representando por documento público ou particular é de cinco anos, na esteira do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
4. O início da contagem do prazo de prescrição intercorrente se dá após um ano da suspensão e tão somente se verificada a inércia do credor após sua intimação para promover o andamento do procedimento. Situação não verificada nos autos, em que o credor diligenciou pela busca de bens passíveis de penhora para satisfazer seu crédito.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.